Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-60.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001482-60.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIOLA MARINO VARGAS - CPF: 053.545.501-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001482-60.2025.8.11.9005.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: FABIOLA MARINO VARGAS e MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TROMBOFILIA HEREDITÁRIA. GESTANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à autora Fabiola Marino Vargas, gestante diagnosticada com trombofilia hereditária, nos termos de prescrição médica. A liminar foi deferida apenas em face do Estado. O agravante alegou incompetência do juízo estadual, ausência de provas da necessidade do fármaco e responsabilidade exclusiva da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determina ao Estado o fornecimento do medicamento prescrito, especialmente diante da alegação de responsabilidade exclusiva da União e da aplicação dos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado de forma solidária por todos os entes federativos, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a responsabilização isolada do Estado para o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS.

O medicamento Enoxaparina 40mg está incorporado às listas oficiais do SUS, razão pela qual não se aplica a tese firmada no Tema 1.234 do STF, que trata de fármacos não incorporados à política pública de saúde.

A alegação de ausência de provas da necessidade do medicamento não procede, pois o laudo médico apresentado indica com clareza o diagnóstico de trombofilia hereditária durante a gestação e prescreve a medicação como medida essencial à saúde da gestante e do feto, configurando a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente, pois a não utilização do medicamento pode comprometer a saúde da gestante e do nascituro, caracterizando risco à vida e à incolumidade física, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

Os requisitos do art. 300 do CPC foram preenchidos, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida, especialmente por se tratar de juízo de cognição sumária, compatível com a urgência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS é obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao paciente acionar qualquer deles.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Medicamento incorporado ao SUS não se submete às exigências do Tema 1.234 do STF, bastando a prescrição médica e a demonstração da necessidade clínica.

A urgência decorrente de quadro clínico grave, como trombofilia gestacional, justifica a concessão de medida liminar para fornecimento de medicamento essencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.05.2017; STF, Tema 1.234, RE 1366243, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024; STF, Tema 6, RE 566471, rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Súmula Vinculante no 61.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1006569-25.2025.8.11.0007, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para:

“determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO que forneça a parte autora FABIOLA MARINO VARGAS - CPF: 053.545.501-14 o medicamento Enoxoparina 40mg, conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comuniquem-se as Secretarias de Saúde, ou quem lhes faça as vezes, para que cumpram a presente decisão, devendo informar a este Juízo as providências adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.”

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo (ID. 322093372).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 10065692520258110007, que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que o ente estatal fornecesse à parte autora, o medicamento Enoxaparina 40mg, conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na origem, a demandante, diagnosticada com TROMBOFILIA HEREDITÁRIA (CID D688 - Outros defeitos especificados da coagulação), encontrando-se em período gestacional, ajuizou ação cominatória em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, objetivando o fornecimento do referido fármaco, de uso crônico, por aproximadamente 6 (seis) meses, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Consta dos autos que a paciente compareceu à Secretaria Municipal de Saúde para requerer o fornecimento da medicação, tendo recebido resposta negativa sob a alegação de que os medicamentos não estão incluídos no componente básico da assistência farmacêutica, sendo responsabilidade do Estado do Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos requeridos.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo a medida pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 313443892), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) incompetência do juízo prolator da decisão por se tratar de medicamento do Grupo 1A da RENAME, cuja responsabilidade seria da União, com necessidade de remessa à Justiça Federal; b) ausência de comprovação da necessidade do medicamento, com laudo médico genérico e sem exames que comprovem o quadro clínico da parte autora; c) que o medicamento Enoxaparina 40mg é de responsabilidade federal, pertencente ao Grupo 1A, com compra centralizada pelo Ministério da Saúde; d) que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a necessidade de direcionamento primário ao ente responsável; e) que o parecer do NATJUS apontou ausência de provas suficientes para análise técnica do pedido.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece reparos.
O direito à saúde constitui dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

A alegação do agravante, no sentido de que a responsabilidade seria exclusiva da União, com fundamento no Tema 1.234, não se sustenta
.

Tal tese aplica-se a situações específicas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas não afasta a responsabilidade solidária que assegura ao cidadão o direito de acionar qualquer dos entes federativos
. Eventuais ajustes financeiros e administrativos devem ser resolvidos entre os próprios entes, não podendo ser transferido ao paciente
o ônus da espera nem o risco de agravamento de seu estado de saúde.

A probabilidade do direito invocado pela agravada/reclamante está devidamente demonstrada por laudo médico que descreve seu quadro de TROMBOFILIA HEREDITÁRIA (CID D688 - Outros defeitos especificados da coagulação) e a necessidade urgente do medicamento prescrito
. O perigo de demora é evidente, haja vista que a ausência do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis à sua saúde.

Ademais, o Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024
(https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

“Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.”

Conforme já mencionado, o relatório do NAT comprovou que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitando ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025